Tribunal: STF
Processo: HC 219813
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONFISSÃO INFORMAL EM SEDE POLICIAL. NULIDADE CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS IDÔNEAS DE AUTORIA. CONCESSÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 751.169/SP.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 1 ano e 4 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal (furto), quatro vezes, em continuidade delitiva. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu-lhe provimento, em parte, reduzindo a pena para 1 ano e 3 meses de reclusão, acrescidos de 12 dias-multa. Os respectivos embargos de declaração foram acolhidos para sanar omissão, contudo, sem efeitos infringentes.



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. O Ministro Relator não conheceu do writ, ao que se seguiu o mencionado agravo regimental. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo aduz que a condenação está fundamentada, exclusivamente, em suposta confissão informal do paciente, prestada em sede policial. Ressalta que, apesar de os policiais terem sido ouvidos em juízo, não presenciaram a ação criminosa, de modo que se trata de testemunho indireto. Argumenta inexistirem outras provas de autoria. Afirma desrespeitados os direitos ao silêncio e à não autoincriminação.  



    6. Pretende o reconhecimento da nulidade da prova e a consequente absolvição do paciente.  



    É o relatório.  



    Decido.



    7. O Juízo sentenciante considerou comprovadas a materialidade e a autoria delitivas a partir da seguinte fundamentação:



    “Verifica-se que não só está presente a prova da autoria como também da materialidade do delito, conforme portaria (fls.02), Boletim de Ocorrência (fls.03/04, 15/16, 20/21 e 26/27), auto de avaliação (fls.52 e 80), relatório policial (fls.71/72). 



    A autoria de outra forma foi devidamente demonstrada pelas demais provas. 



    Em sede policial, os policiais civis MARCOS BASSANI DE SOUZA e DIEGO DO AMARAL relataram que com relação aos RDOs em questão, com base nos relatórios da DIG, constantes dos autos, e em vista aos furtos de fios noticiados aos RDOs mencionados, a Polícia Militar apresentou, no dia 17 de julho de 2018, o autor, José Augusto Freitas, pois, o mesmo havia acabado de praticar furto qualificado na Rua João Lobo, conforme RDO 3166/2018- Plantão Avaré/SP. No dia 08 de junho de 2018, o representante da vítima (Telefônica do Brasil) o Sr. Valmir Belisário, havia apresentado, também, o indiciado José, pois, o mesmo também havia acabado de ter praticado furto de fios, na Rua Dr. Osvaldo Brito Benedete, nº 01, conforme RDO 2615/2018-Plantão- Avaré/SP. Tendo em vista o mesmo modus operandi do indiciado, ele fora preso em flagrante nas mencionadas ocasiões, oportunidades em que foi interrogado e a respeito dos furtos de fios, ocorrido na Rodovia SP 255,261, assumiu a autoria delitiva, no entanto, devido a apresentação na Audiência de Custódia, o mesmo saiu de tal audiência, já preso, e com isso, não fora ouvido em declarações. Sua tia Benedita Aparecida, ouvida naquela especializada (DIGAvaré/SP), declarou que seu sobrinho praticara inúmeros furtos na região. Insta consignar que o indiciado ostenta em sua folha de antecedentes criminais, prisões por furto qualificado, inclusive fios da rede de telefonia (fls. 63 e 64). 



    Em juízo, o policial civil Marcos Bassani de Souza disse que tinha diversos furtos de cabos de telefone, um dentro da cidade e dois na Rodovia, perto do policiamento rodoviário da João Melão. Procurando possível autor, a PM apresentou o réu na Delegacia, ele confessou que era autor dos furtos, eram quatro furtos da Telefônica e outras empresas. Ele foi preso em flagrante, liberado e numa segunda vez foi preso furtando baterias de caminhão. Inclusive uma tia dela, a Benedita, faz uns 15 minutos que prenderam ela em flagrante num furto de fiação. No dia que ele foi preso em flagrante, num primeiro momento confessou a autoria. No dia seguinte de manhã conversou com ele, mas estava próximo a audiência de custódia então não conseguiram ouvir ele em declarações. A Benedita falou que ele estava mesmo furtando, ela estaria junto com ele nas baterias. A confissão foi informal, ele não assinou (gravação audiovisual).



    No mesmo sentido, o policial civil Diego do Amaral disse que sobre os fios telefônicos não se lembra, lembra que ele tem uns sete furtos de bateria, ele foi trazido pela polícia militar, mas de fios não lembra. Lido o depoimento do depoente na fase policial, lembrou. Ele foi preso numa ocorrência furtando bateria de caminhão, pela PM. Ele era conhecido nos meios policiais por diversos furtos. Foi levado na DIG para ser indagado, sobre os furtos de fios, ele confessou os furtos, mas não deu tempo de colher o interrogatório porque ele iria ser encaminhado para a audiência de custódia. Mas a tia dele confirmou que ele sempre aparecia na casa com grande quantidade de fios e outros objetos de origem duvidosa e negociava esses fios. Formalmente interrogado ele confirmou os fatos. A confissão, foi informal não deu tempo de tomar por escrito. Ela disse isso, mas não sabe porque não constou isso no depoimento na fase policial (gravação audiovisual). 



    Na fase policial, a testemunha de acusação BENEDITA APARECIDA DE PAULA LEME disse que José Augusto de Freitas é seu sobrinho, filho de sua irmã Romilda. Moram no mesmo terreno, sendo que José mora na casa da frente e a depoente na casa dos fundos. No dia dos fatos, por volta das 00h00min a depoente e o indiciado, foram presos por policiais militares, porque José havia furtado baterias de caminhões na cidade. Esclareceu, a declarante, que ela estava junto com ele na ocasião da prisão, mas que não participou do furto. O indiciado tem furtado diversas baterias na cidade, a ver 06 (seis) baterias na casa dele. José tem o costume de pegar as baterias e ‘passá-las’ para Cidinho (Aparecido Donizete Pedro), e pelo que sabe a declarante, Cidinho repassa as baterias para uma pessoa de pronome João (não sabendo mais dados sobre este), sabe que o mesmo possui dois caminhões, sendo um azul e um amarelo, e seu barracão fica nas proximidades da Rua Espírito Santo, perto do clube Associação Atlética Avareense. A depoente esclareceu que no dia 16 do mês de julho de 2018, José chegou em casa com duas baterias, isso por volta das 19 horas, se não se engana. A depoente chegou a sair com o indiciado no mesmo dia citado, por volta das 20h00min, estavam na Rua José Eufrásio Leal, nº 1710 (nas proximidades do clube chamado ‘Armandinho’), local onde a declarante foi buscar algumas roupas de doação. (...) . A depoente foi com o indiciado, e o mesmo lhe disse que estava indo buscar uma bateria que estava escondida no meio do mato. No caminho foram surpreendidos por pessoas, que pelo que a depoente entendeu, eram vítimas de furto de baterias praticados por José. Essas vítimas estavam em número de 04 (quatro), se não se engana, e naquele momento, a declarante presenciou todas aquelas pessoas agredindo o indiciado. As pessoas bateram muito nele, e diziam que haviam o reconhecido como sendo a pessoa que os furtou. Enquanto José apanhava, alguém chamou a polícia, que compareceu e prendeu José e a depoente. (...) Além de baterias, o indiciado foi preso por furtar fios de cobre, no mês passado, porém nunca presenciou. (...)



    Em juízo, a testemunha de acusação Benedita Aparecida de Paula Leme disse que sobre a bateria sabe, dos fios não. Precisava comprar leite pro menino, seu sobrinho o réu chamou ela para pegar as baterias. Sobre os fios, sabe que ele pegava para vender, o mesmo rapaz que ele vendia as baterias, ele vendia os fios. Não sabia onde ele roubava os fios, mas era de telefone. Ele morava na sua casa na época. Ele roubava e vendia na Vila Esperança... (gravação audiovisual).



    Na fase policial, a testemunha de acusação RUBENS CARVALHO DE SOUZA disse que é funcionário na empresa de Telecomunicações e que, na data dos fatos, foi informado que ao realizarem um reparo necessário, foi constatada a subtração de 90 metros de fio de cabo telefônico, padrão 40x50, massiva nº 66150, valor estimado de R$ 3.035,95 (três mil e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos). Entretanto, o declarante informou que outro funcionário constatou o furto, tendo o declarante recebido ordens de registrar o boletim de ocorrência, não sabendo informar qualquer outro detalhe relacionado ao furto (fls.43). 



    Em juízo, a testemunha de acusação Rubens Carvalho de Souza disse que só fazia os BO da empresa, quem ia no local era policial, investigadores, técnicos. Não sabe quem é a pessoa nem como foi. Ia na Delegacia fazer o BO com os dados que lhe passavam (gravação audiovisual). 



    Na fase policial, a testemunha de acusação VALMIR BELISÁRIO disse que sobre os fatos, ratifica o inteiro teor do histórico do boletim de ocorrência, nº 2712/2018 Del. Sec. Avaré Plantão. Na data dos fatos, foram subtraídos da rede da Telefônica Brasil S/A, 108 metros de cabo 65x100 metros, nº 54938, que estavam instalados na rede localizada na Rodovia João Melão, SP 225, Km 261. A rede já foi reparada no local (fls.46). 



    Em juízo, a testemunha de acusação Valmir Belisário disse que presta serviços à Empresa Tel Telecomunicações, concessionária da Vivo. Sobre os fatos, se recorda do ocorrido e, quando tem os furtos, é responsável em fazer os boletins de ocorrência, sendo que tem um prazo de 24 horas para fazer o BO e fazer funcionar a rede, e sua função é essa. Nesse caso, foi o pessoal da polícia civil de Avaré que pegou o flagrante e não participou do BO, pois faz somente quando não é flagrante e faz o BO para protocolar na documentação da empresa. (...)



    Em sede policial, o réu JOSÉ AUGUSTO FREITAS preferiu silenciar e desejou falar somente em juízo (fls.50).



    O réu não foi interrogado por ter sido declarada sua revelia. 



    Este é o conjunto probatório dos autos.



(...)



    Como pode-se constatar nos autos, as testemunhas de acusação, dentre estas os investigadores de polícia, apresentaram depoimentos harmônicos entre si e coesos com as demais provas existentes nos autos, no sentido de que o acusado subtraiu para si, em quatro oportunidades, cabos da empresa Telefônica Brasil S/A.



(...)



    Destaco que os testemunhos de policiais civis devem ser respeitados, acima de tudo, quando não comprovados vícios ou abusos cometidos e coincidir com as demais provas dos autos.



(...)



    Verifico, assim, que inexistem qualquer motivo para que as testemunhas incriminem falsamente o réu, de modo que suas versões devem ser tidas como verdadeiras. 



    Ademais, a testemunha de acusação Benedita, tia do acusado, relatou na fase policial que o sobrinho praticava inúmeros furtos na região, inclusive furtava baterias na cidade, sendo que o mesmo subtraía tais baterias e as passava para um conhecido, conhecido por “Cidinho”, e pelo que a testemunha sabia, este “Cidinho” repassava para outra pessoa de nome “João”. 



    Em Juízo a testemunha Benedita confirmou que o réu "roubava" fios e vendia na Vila Esperança.



(...)



    Insta salientar, que ainda em fase policial, a testemunha Benedita, disse que ‘além de baterias, o indiciado foi preso por furtar fios de cobre [...]’ o que confirma a prática do crime descrito na denúncia. Tal foi confirmado pela mesma em Juízo.



    O réu confessou informalmente aos policiais ter furtado os fios de cobre. 



    Nesta esteira, conclui-se que as provas colhidas são robustas e hábeis a demonstrar com irrefutável propriedade a responsabilidade do acusado. (...) ” (e-doc. 6, p. 48-54; grifos nossos).



     8. No voto condutor do acórdão da apelação, no mesmo sentido, salientou-se que “o increpado admitiu, ainda que informalmente, aos policiais civis ter subtraído os cabos de telefonia nas quatro ocasiões sob enfoque, sendo essas práticas delitivas corroboradas por sua tia Benedita Aparecida, informando inclusive que José Augusto revendia esses objetos a terceiros” (e-doc. 7, p. 38-39).



    9. A conclusão foi reforçada, no âmbito do STJ, sob dois argumentos: ainda que seja inválida a confissão informal do paciente, “há nos autos outras provas, ratificadas em Juízo, que corroboraram a condenação do acusado, o que afasta eventual alegação de nulidade”; além disso “a tese de insuficiência probatória, a ensejar a pretendida absolvição, não pode ser analisada pela via mandamental, pois depende de amplo exame do conjunto probatório” (e-doc. 8, p. 26; grifos nossos).



    10. Lidos os atos decisórios, constata-se que a condenação se lastreou nos depoimentos prestados pelos policiais envolvidos na investigação e pela tia do paciente, assim como na confissão supostamente realizada em sede policial. Os testemunhos dos funcionários da empresa vítima em nada contribuíram para a elucidação da autoria criminosa, porquanto eles não presenciaram os fatos criminosos, somente registraram os boletins de ocorrência. 



    11. Antes de se passar à análise do caso concreto, convém observar, conforme destacou o eminente Ministro Gilmar Mendes em seu voto no RHC nº 206.846/SP (Segunda Turma, j. 22/02/2022, p. 25/05/2022), que, em habeas corpus “não é possível se proceder à dilação probatória, mas nada impede que o julgador analise as provas e documentos que já estão nos autos”. Se não for assim, “de nada adianta exigir do impetrante que ‘apresente prova pré-constituída’ no momento da impetração.” (p. 5 do acórdão).  



    12. Nesse sentido, observa-se que não existe, nestes autos, qualquer registro de confissão do paciente. Segundo constou dos depoimentos dos policiais em juízo, o paciente confessou a prática dos delitos imputados a si, mas “a confissão, foi informal não deu tempo de tomar por escrito”. A sentença, por sua vez, consignou a ausência de interrogatório judicial, em razão da revelia do acusado (e-doc. 6, p. 48).



    13. Sendo esse o contexto, ainda que se dê o crédito devido à palavra dos policiais envolvidos, as declarações alegadamente prestadas quando da prisão não poderiam ter sido levadas em conta na sentença. Não se trata, aqui, de debate quanto à validade dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão, mas do reconhecimento da nulidade de um interrogatório informal, sem confecção de termo.



    14. Com efeito, a Segunda Turma, ao apreciar, recentemente, o RHC nº 170.843-AgR/SP, considerou nula condenação baseada exclusivamente em “interrogatório clandestino”, sem lavratura de ata a partir da qual se pudesse verificar a observância dos direitos ao silêncio e a não produzir provas em prejuízo próprio. Eis o teor do acórdão:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravo da Procuradoria-Geral da República. 3. Condenação baseada exclusivamente em supostas declarações firmadas perante policiais militares no local da prisão. Impossibilidade. Direito ao silêncio violado. 4. Aviso de Miranda. Direitos e garantias fundamentais. A Constituição Federal impõe ao Estado a obrigação de informar ao preso seu direito ao silêncio não apenas no interrogatório formal, mas logo no momento da abordagem, quando recebe voz de prisão por policial, em situação de flagrante delito. Precedentes. 5. Agravo a que se nega provimento.”



    (RHC nº 170.843-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/05/2021, p. 1º/09/2021; grifos nossos).



     15. Ante a pertinência ao caso em debate, destaco o seguinte trecho do voto condutor do referido acórdão:



    “(...) é evidente a obrigação do Estado, por meio da Polícia, de informar ao preso seu direito ao silêncio não apenas no interrogatório formal, mas logo no momento de sua prisão efetuada por policial militar, o que não aconteceu no presente caso e de cujo ato emanou a condenação.



    Nos autos da Reclamação 33.711, de minha relatoria, DJe 26.8.2019, a Segunda Turma desta Corte reconheceu a nulidade do interrogatório realizado pela Polícia Federal, ao qual ela chamou de ‘entrevista’ exatamente porque desrespeitados direitos fundamentais relacionados à não autoincriminação. (...)



    Observe-se que, na tal entrevista, o reclamante daqueles autos apôs sua assinatura no termo lavrado pela Polícia Federal, enquanto, nestes autos, sequer formalizaram o interrogatório, a evidenciar ilegalidade ainda mais acentuada, de modo a caracterizar verdadeira confissão informal.



    Frise-se, ainda, que, para que uma confissão judicial seja legítima, é necessário que haja lavratura de ata, com aposição da assinatura do réu e de seu defensor. 



    Da forma como foi implementada a condenação do paciente, basta que um magistrado qualquer afirme que o réu lhe confessou o crime informalmente, sendo totalmente desnecessário o registro de tal confissão em ata, já que o magistrado é agente do Estado e, por isso, suas declarações gozam de presunção de veracidade. 



    Penso que qualquer suposta confissão firmada pelo réu, no momento da abordagem, sem observação ao direito ao silêncio, é inteiramente imprestável para fins de condenação e, ainda, invalida demais provas obtidas através de tal interrogatório.” (p. 9-11 do acórdão; grifos nossos). 



    16. Tem-se, portanto, a nulidade da confissão informal do paciente, a qual, de acordo com a orientação predominante nesta Suprema Corte, não desaguaria na nulidade da condenação, caso houvesse outras provas de autoria respaldando as conclusões alcançadas. Nesse sentido, destaco, por exemplo:  



    “AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5. DENÚNCIA IMPROCEDENTE. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. (...). 5. Denúncia julgada improcedente.”



    (AP nº 1.032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).  



    17. No caso em análise, porém, além de violado o direito de o paciente de permanecer calado, verifica-se que as declarações dos policiais quanto à suposta confissão não encontram respaldo em nenhuma outra prova colhida sob o crivo do contraditório. Embora o Juízo sentenciante tenha frisado que “as testemunhas de acusação, dentre estas os investigadores de polícia, apresentaram depoimentos harmônicos entre si e coesos com as demais provas existentes nos autos”, a leitura da sentença demonstra o contrário.



    18. O paciente não foi preso em flagrante por nenhum dos quatro furtos descritos na denúncia, tendo por objeto fios de cobre pertencentes à empresa Telefônica Brasil S.A., mas na ocasião em que supostamente estava furtando uma bateria de caminhão (e-doc. 6, p. 54). As declarações dos policiais, que não presenciaram o fato criminoso objeto do processo, limitaram-se a tal ocorrência e à confissão feita, informalmente, na delegacia, conforme os trechos da sentença destacados no item 7.



    19. A tia do paciente, por sua vez, presa na mesma ocasião que ele, afirmou, em juízo, que “sobre a bateria sabe, dos fios não”. Ressaltou ter ciência de que o paciente “foi preso por furtar fios de cobre, no mês passado, porém nunca presenciou” (e-doc. 6, p. 51). 



    20. Sendo assim, nenhuma das testemunhas presenciou os delitos em questão ou ofereceu quaisquer detalhes que apontassem, minimamente, para a responsabilidade do paciente.



    21. Evidenciada, pois, a precariedade do acervo probatório utilizado pelas instâncias ordinárias para sustentar a condenação, a absolvição é medida que se impõe. 



    22. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para absolver o paciente, na forma do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal (processo-crime nº 1502783-36.2018.8.26.0073, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Avaré/SP).



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator